Tribunal: TCU
Processo: 030.258/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11493/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.258/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Solarievicz Ferreira (XXX.496.622-XX); Claudia Sousa e Silva (XXX.039.881-XX); Claudiane Chaves Paixão (XXX.647.413-XX); Kaique Souza Martins (XXX.523.631-XX); Lidia do Nascimento Vieira (XXX.776.721-XX); Maria Eduarda Nazareno Aires (XXX.209.461-XX); Matheus Rodrigues de Araujo (XXX.573.911-XX); Nubia Gomes Barbosa (XXX.894.471-XX); Tiago Oliveski de Oliveira (XXX.893.941-XX); Weslei Jose Abreu (XXX.974.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.